Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL POR DUAS VEZES. INSATISFATÓRIAS. DILIGÊNCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de não ter sido cumprida a determinação de emenda requerida pelo magistrado. 1.1. Na inicial, a parte autora postulou a tutela antecipada com caráter antecedente a fim de que o réu apresentasse informações relativas a cobrança supostamente indevida. 1.2. Recurso da autora em que requer a cassação da sentença. Aduz o provimento do recurso para que o réu forneça informações acerca das cobranças efetuadas, com comprovação de efetiva utilização dos produtos e serviços. Requer os benefícios da gratuidade de justiça.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. No caso, a apelante apresentou Carteira de Trabalho apta à concessão do benefício pleiteado.
3. A autora demonstrou nítida ausência de interesse no prosseguimento da demanda, deixando transcorrer o prazo para manifestação e cumprimento da determinação de emenda à inicial, por mais de uma vez. 3.1. A ausência de manifestação da requerente diante de determinação de emenda da inicial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC, ocasiona a extinção do processo sem resolução de mérito. 3.2. Jurisprudência: “(...) A inércia do autor diante da determinação de emenda da peça exordial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante o disposto nos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, do mesmo diploma legal.” (07000968720198070017, Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, PJe: 7/2/2020).
4. Da litigância de má-fé. 4.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta da apelante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível da pecha de improbus litigator e, por conseguinte, justificar a aplicação da sanção em tela. 4.2. Jurisprudência: "(...) a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2015).
5. Apelo parcialmente provido para conceder os benefícios da gratuidade de justiça.